Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706283-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA APELADO: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela Executada/Embargante MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA em face do Exequente/Embargado JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0706283-91.2021.8.07.0001, rejeitou liminarmente os embargos opostos pela Executada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Embargos à Execução, onde confessa a embargante o débito e a obrigação de pagamento. Pedem a gratuidade de justiça e o parcelamento do débito remanescente, na forma do art. 916, do CPC. A hipótese é de rejeição liminar ante a manifesta falta de interesse de agir. Com efeito, a ação de embargos do devedor é o mecanismo processual colocado à disposição do executado para se insurgir contra a execução contra ele aparelhada, seja por meio da desconstituição do título executivo, seja pelo reconhecimento e extirpação de excesso. No caso em comento, a embargante confessa o débito e a obrigação de pagamento e requer parcelamento do remanescente. Não há, pois, qualquer provimento jurisdicional de mérito a ser proferido nos autos, revelando-se a inutilidade da ação ajuizada. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos do devedor, o que faço com fundamento no art. 918, inciso II c/c o 330, inciso III, ambos do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais, ficando indeferida a gratuidade de justiça, tendo em vista que foram recolhidas as custas iniciais. Sem honorários nos embargos, porquanto não estabelecida a relação processual. Traslade-se cópia da sentença para os autos da execução conexa (proc. n. 07281057320208070001). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. Na execução de origem, cuida-se de execução de título extrajudicial n. 0728105-73.2020.8.07.0001 movida pelo Exequente contra a Executada lastreada em cheque nominal n. 851196, no valor de R$ 56.020,00, datado de março de 2020, e que retornou pelo motivo 11 e 12, qual seja, cheque sem fundos (ID 24645824 - Pág. 26), perfazendo a dívida de R$ 60.319,24, atualizada até 30/08/2020. Citada em 03/02/2021 (ID 24645824 - Pág. 33), a Executada pagou parte da dívida, tendo o Exequente comunicado o pagamento de R$ 56.020,00 em 21/02/2021 por transferência bancária (ID 24645816), e informado o débito remanescente de R$ 16.553,61. Em seguida, o Juízo a quo deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud (ID 24645824 - Pág. 44). Em 30/06/2021, o saldo remanescente de R$ 16.170,80 foi depositado em Juízo pela Executada (ID 96399331 dos autos da execução), os quais foram liberados em favor do Exequente, e reconhecida a quitação da dívida, estando os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento (ID 96634570 dos autos da execução). Na ação de embargos à execução, a Embargante/Executada apela (ID 24645822). Em suas razões recursais, alega que: (i) faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) o objeto da ação de execução de título extrajudicial é a cédula de cheque registrada sob a numeração 851198, com vencimento em 2/3/2020; (iii) em suas razões de embargos à execução sustentou, em síntese, a necessidade de extinção da ação de execução em razão da ilegibilidade do título executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC a medida em que na data de 21/01/2021 efetuou o valor total devido na conta corrente do embargado, para tanto anexou nos autos comprovante de transferência de conta corrente para conta corrente, no valor de R$ 56.020,00 (cinquenta e seis mil e vinte reais); (iv) a ação executiva deve ser extinta em razão da ilegibilidade do título; (v) realizou o pagamento voluntário do valor principal em 20/1/2021, perfazendo a monta de R$ 56.020,00 (cinquenta e seis mil e vinte reais); (vi) a dívida deve ser considerada paga e quitada; (vii) não sendo esse o entendimento do Juízo, que o marco da atualização monetária e incidência dos juros de mora deve ser o dia do pagamento voluntário, qual seja, 20/1/2021; (viii) o valor remanescente seja dividido em seis parcelas, nos termos do art. 916 do CPC; (ix) deve ser aplicada a teoria da causa madura. Pede o provimento do apelo para deferir a tutela antecipada para cancelar a ordem de pesquisa e bloqueio de bens existentes em nome da Executada. No mérito, pede a cassação da sentença e remessa dos autos à origem para o julgamento do mérito dos embargos à execução. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para extinguir a ação executiva por inelegibilidade do título executivo; que seja considerada a data do efetivo depósito do valor principal (20/01/2021) para o cálculo dos juros e da correção monetária; o parcelamento do saldo remanescente em seis parcelas mensais nos moldes do Art. 916 do CPC. Preparo recolhido (ID 24645823 e 24645824). Os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência foram indeferidos por este Relator ao ID 25080476. O Embargado/Apelado apresentou contrarrazões (ID 24645830), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Nos presentes embargos à execução, a parte Executada/Embargante reconheceu a existência da dívida e comprovou o pagamento total do débito por transferência bancária da quantia de R$ 56.020,00 (ID 24645816), postulando o parcelamento do saldo remanescente em seis parcelas mensais nos termos do Art. 916 do CPC, bem como seja o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data de depósito do valor principal (20/01/2021). Ocorre que, na execução de título extrajudicial ora embargada, nos termos do que restou relatado, ocorreu o pagamento integral do débito, com a aposição de quitação pelo credor, tendo sido liberados os valores na conta bancária indicada pelo exequente (IDs 84840195, 91790683, 101292277 dos autos da execução). Assim, em vista do pagamento integral da dívida pela Executada, ora Embargante, não subsiste interesse recursal no exame da apelação interposta nos presentes autos de embargos à execução, uma vez que o recurso versa sobre o parcelamento do saldo remanescente e termo inicial de incidência de juros moratórios e correção monetária. É que, este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quando há utilidade para a parte apelante, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[1]. Todavia, no caso em apreço, a Embargante confessou a dívida inscrita em cheque e pagou a integralidade do débito perquirido pelo Embargado. Ademais, a falta de utilidade para o Apelante fica evidenciada, também, em razão da ausência de efeito prático no eventual deferimento do pedido de parcelamento do débito, o qual deve ser considerado inexistente nesse momento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, ante a inexistência de utilidade para a Embargante/Apelante da discussão sobre o parcelamento de dívida já quitada, constata-se que a apelação é desprovida de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado, na fase recursal; devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação da presente apelação, interposta contra a sentença recorrida, vez que o Apelante requer o provimento de pretensão que não lhe trará benefício nesse momento processual. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por inexistência de interesse recursal é medida que se impõe, pois inexiste sentido em discutir uma pretensão desprovida de utilidade para a parte processual recorrente. Ante o exposto, em sede do seu juízo de admissibilidade, julgo prejudicaDO o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da inexistência de interesse recursal, vez que inócua sua análise, por falta de utilidade para o Apelante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. Brasília, 3 de setembro de 2021 18:57:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador